Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM CRONOLÓGICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste interesse recursal ou interesse de agir no que tange a fundamentos que se referem especificamente à defesa da esfera jurídica de outros interessados, sendo inviável pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18, CPC).
2. Existindo no apelo fundamentos e causa de pedir inéditas que não foram formulados na inicial, tampouco foram objeto de debate na origem, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar inovação recursal.
3. Cabível os embargos de terceiro por quem, apesar de não integrar o processo, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de desfazer referido ato ou inibi-lo, conforme artigo 674 do CPC.
4. A interpretação conferida ao instituto deve ser mais ampla do que a literal, não se restringindo aos atos de constrição judicial propriamente ditos como a penhora, o sequestro e o arresto. Logo, a constrição judicial deve ser entendia, em regra, como qualquer ato de apreensão judicial de bens, sejam corpóreos ou incorpóreos, ou respectivos direitos incompatíveis, que prejudiquem a esfera jurídica patrimonial ou possessória pertencente a terceiro que não integra originariamente a lide.
5. Cabível a oposição de embargos de terceiro a fim de, se o caso, desfazer ou inibir determinação judicial de liberação de valores em ordem que, em tese, acarrete preterição ao direito dos terceiros embargantes em receber créditos constantes em registros de penhoras no rosto dos autos anteriores à apresentação de contrato advocatício.
6. O pedido de nulidade por falsidade do contrato de honorários advocatícios supera os limites conferidos aos embargos de terceiro, não sendo a via adequada para tal pretensão.
7. Os honorários advocatícios contratuais, por sua natureza alimentar, possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Logo, se houver concorrência de créditos que estão na mesma ordem de preferências deve-se observar a ordem cronológica de antiguidade.
8. Havendo penhora no rosto dos autos de créditos trabalhistas pertencentes aos terceiros embargantes anteriormente à juntada do contrato de honorários, aqueles possuem prioridade no levantamento de valores.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.